Tribunal: TJDFT
Processo: 0727958-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 29, caput, do Código Penal) e crime de corrupção de menores (art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/90). Dosimetria da pena. 2a Fase. Pleito para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Confissão extrajudicial. Atenuação obrigatória, ainda que não considerada como suporte da condenação. Recente jurisprudência do STJ. Tribunal do Júri. Desnecessidade de confissão do réu em Plenário ou de sua referência pela Defesa na sessão de julgamento. Precedente TJDFT. Pena redimensionada. Ação Revisional procedente.